Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-85.2004.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000817-85.2004.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER FERNANDES AMARO - CPF: 222.585.348-79 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CALIXTO NOVAIS (RECORRIDO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENUNCIA NO ARTIGO 159, §1º, DO CP, C/C. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI 8.072/90 – DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – REVOLVIMENTO DA CAUTELAR EXTREMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE– DELITO OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS– EVIDENTE PERDA DA CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não
localização
. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da
prisão
provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao
réu
a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC nº 49.989/PE).

Ademais, a absoluta falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, é óbice a decretação da prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id. 176932359) que nos autos da

Ação Penal nº.0000817-85.2004.8.11.0020 – (Cód. 10876) indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo
Parquet
em desfavor de
CLEBER FERNANDES AMARO e JOSÉ CALIXTO NOVAIS, respectivamente
, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar.

Pede o recorrente a reforma da decisão, aduzindo que a segregação cautelar dos recorridos é necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, em razão da alegada fuga que, de per si, constitui fundamento de cautelaridade para a decretação da prisão. (Id. 176932362)

Em solo de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da decisão recorrida. (Id. 176932366)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id.176932368)

A i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
com a manutenção da liberdade dos recorridos, na ementa assim sintetizada: (Id.177797176)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – RÉUS DENUNCIADO COMO INCURSOS NO ARTIGO 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI 8.072/90 – DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA CONTEMPORANEIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo manejado pelo Ministério Público.

O presentante ministerial, requer a reforma da decisão proferida aduzindo que a segregação cautelar dos recorridos é necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, em razão da alegada fuga.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão, em síntese: (Id. 179932359)

“DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação
fumus commissi delicti
, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (
periculum libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por
garantia da ordem pública
, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a
garantia da ordem econômica
está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a
conveniência da instrução criminal
, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência e nos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em sede policial ao qual atestam, com riqueza de detalhes, o crime apurado nestes autos. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do
fumus commissi delicti.

Contudo, não vislumbro neste momento o
periculum libertatis
. Isso porque, inobstante a gravidade dos fatos narrados nos autos, denota-se que os eventos apontados na exordial datam de outubro de 2003, ou seja, há mais de 19 (dezenove) anos, não havendo notícias de que os denunciados, em liberdade, voltaram a reiterar na prática delituosa.

Nesse contexto, ausente a atualidade dos fatos, os quais não provocam, no presente, relevante intranquilidade social nesta comunidade, não vislumbro o cabimento da medida excepcional da custódia cautelar, considerando ainda a circunstância de que os denunciados não ostentam condenações criminais nem respondem a outras ações penais, de modo que a sua liberdade, a princípio, não coloca em risco a ordem pública.

Outrossim, o fato de o acusado não ter comparecido aos autos, por si só, não configura hipótese autorizadora da custódia cautelar, não se enquadrando nos requisitos a que alude o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A Suprema Corte já firmou entendimento nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CHAMAMENTO À LIDE. VÍCIO INDEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I -
Para a decretação da prisão preventiva, não basta a mera citação por edital do acusado, exigindo-se sejam os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP devidamente evidenciados.
II - Impossibilidade de examinar-se eventual vício da citação editalícia, na via eleita, sem a produção de prova pré-constituída exauriente. III - Ordem parcialmente concedida, apenas para cassar o decreto de prisão preventiva. Processo HC 89895/MG; Primeira Turma; Publicado no DJ 13-04/2007 e julgado em 20/03/2007. Relator Ricardo Lewandowski.

Na mesma linha, é a jurisprudência do e. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRESUNÇÃO DE EVASÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. A atual jurisprudência não tem admitido à impetração de habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado. 2. A decisão que decreta a prisão preventiva, na hipótese de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, quando o réu se mostra revel, há de ser justificada em situação concreta que indique a real necessidade da segregação cautelar. 3.
Não se pode confundir evasão com não localização. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle. No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
(HC n. 147.455/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8/6/2011). 4. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida somente em razão da revelia, sem indicativos concretos de fuga, o que configura nítido constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem expedida de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada, sob o compromisso de comparecimento do paciente a todos os atos do processo a que foi chamado, sob pena de renovação da prisão. (HC 84.478/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 23/09/2013).

No mesmo sentido, eis o entendimento assentado pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

TJMT – n. 1008019-97.2020.8.11.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS OS FATOS – MANDADO CUMPRIDO APÓS O DECURSO DE ANO E OITO MESES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o mandado de prisão foi cumprido após o decurso de ano e oito meses de sua decretação, não se pode falar em contemporaneidade da medida extrema.
Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar,
que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima. (N.U 1008019-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Com esses fundamentos,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva.”(Negritado no original)

Pois bem. Apesar dos fundamentos trazidos pelo recorrente para a suposta necessidade da decretação da prisão preventiva dos recorridos e, muito embora este Relator não se descure da gravidade do delito imputado, constato que os fatos ocorreram no mês de outubro de 2003 (Id.176931286- denúncia), ou seja, passados quase 20 (vinte) anos,

inexistindo nos autos notícias de que os mesmos tenham voltado a delinquir, razão pela qual não se afigura possível concluir que a liberdade dos recorridos apresenta risco à ordem pública.

Observo ainda, que após frustrada a citação pessoal foram os recorridos citados por edital, motivo pelo qual, tenho por evidente a ausência de contemporaneidade para um eventual decreto prisional.

Dessa forma, verificando-se que a não localização dos recorridos foi a única justificativa apresentada pelo ilustre recorrente para postular o encarceramento cautelar
, entendo restar patente a falta de contemporaneidade, não se justifica o acatamento do pedido de prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

Data venia, não vejo como acolher a pretensão recursal.

A propósito, o col. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não
localização
,
máxime
porque, no primeiro caso, “
o que revela a necessidade da
prisão
provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
”, ao passo que, “
no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao
réu
a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
” (RHC nº 49.989/PE).

Infere-se, ainda, que o fato de não se ter notícia concreta do paradeiro dos acusados durante todo tempo acima referenciado e a falta de periculosidade necessária para a decretação de sua prisão preventiva, conforme exigido pela redação do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao prever que a segregação cautelar pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Colho o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AGENTES QUE ESTAVAM EM LIBERDADE DESDE A DATA DOS FATOS. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS DESCARACTERIZADO. DECRETAÇÃO INVIABILIZADA SEM A PRESENÇA DE FATOS SUPERVENIENTES. - A urgência inerente às cautelares, sobretudo à prisão provisória, exige a contemporaneidade dos fatos e motivos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0701.17.016879-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 25/02/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Publico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023